Tribunal: TJDFT
Processo: 0092297-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0092297-18.2004.8.07.0001 Classe judicial: Remessa Necessária Cível Autor: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Réus: Camelo &amp; Pereira Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se originalmente de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do Distrito Federal e da sociedade empresária Camelo &amp; Pereira Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda (Id. 9091663). Ao proferir sentença o Juízo singular julgou o pedido procedente (Id. 9091766). A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao reexame necessário (Id. 9091637), ocasião em que extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no art. 297, inc. VI, do Código de Processo Civil de 1973. Após o desprovimento dos embargos de declaração interpostos (Id. 9091647) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requereu a suspensão do curso da marcha processual (Id. 9091790), o que foi deferido (Id. 9091781) até o advento do julgamento do RE no 851421-DF pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento do Recurso Extraordinário aludido a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à Presidência da Segunda Turma Cível, em virtude de não terem sido interpostos Recurso Especial ou Recurso Extraordinário no âmbito do presente processo (Id. 36475058). Feitas essas considerações, intimem-se as partes para que promovam as providências que considerem pertinentes ao andamento do curso do processo. Envie-se ao Ministério Público e publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator